Tribunal: TJDFT
Processo: 0734912-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. CRC-JUD. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPRESCINDIBILIDADE. VIABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. O processo executivo não deve depender somente da utilização dos sistemas conveniados do Poder Judiciário, para obter tais resultados, inclusive porque, de acordo com o art. 798, II, c, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora.
2. Em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a consulta aos sistemas informatizados SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e eRIDFT, mas apenas como medida excepcional, sobretudo quando há provas nos autos de que o credor envidou esforços a fim de localizar bens passíveis de penhora da devedora, sem, contudo, obter êxito.
3. Sabe-se que a Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC, instituída pelo Provimento no 46/2015 do CNJ, permite “interligar os Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados”.
4. Contudo, tal diligência pode ser realizada pelo próprio agravante, sendo desnecessária a atuação judicial, conforme dispõe o art. 11 do referido Provimento, "caso seja encontrado o registro pesquisado, poderá o consulente, no mesmo ato, solicitar a expedição da respectiva certidão que, pagos os emolumentos, custas e encargos administrativos devidos, será disponibilizada na Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC, em formato eletrônico, em prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis”
5. Recurso conhecido e improvido.